Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-28.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. FRAUDE. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. DOWNLOAD DE APLICATIVOS SOB ORIENTAÇÃO DE TERCEIRO. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOVIMENTAÇÕES DESTOANTES DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO DA SÚMULA No 28 DAS TURMAS DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO EM CASOS SIMILARES. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. CONDUTA DO CONSUMIDOR. REPARTIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata, a partir dos elementos contidos na petição inicial, de forma que o Banco que forneceu o empréstimo supostamente fraudulento, bem como permitiu a transferência de valores a terceiros é parte legítima para responder à lide de declaração de inexistência de débitos e reparação de danos.
2. O d. Juízo a quo expressamente dispensou a produção de outras provas, por entender que as constituídas nos autos eram suficientes para a resolução do mérito, tendo julgado antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Nesse cenário, uma vez que o magistrado é o destinatário da prova e entendeu que as pré-constituídas pelas partes já possibilitavam o julgamento do mérito, a preliminar de inversão do ônus da prova deve ser rejeitada.
3. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
4. Considerando que cabe ao Banco zelar pelo sistema antifraude, e diante da notória atipicidade das transações efetuadas nas contas de titularidade da consumidora, o pagamento de indenização é medida que se impõe.
5. No caso concreto, contudo, restou demonstrada também a concorrência de causas, na medida em que a conduta da correntista de baixar aplicativos suspeitos permitiu o acesso de terceiros à conta bancária dela.
6. Tal circunstância revela que a conduta da Autora também foi preponderante para a ocorrência do dano, a demonstrar a concorrência de culpa e, por conseguinte, a necessidade de impor a repartição dos danos materiais, nos termos do artigo 945 do CC/02, que assim dispõe: “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.
7. Na revisão da Súmula no 28, oriunda das Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, foi reconhecida tanto a possibilidade de culpa exclusiva do Banco como a possibilidade de culpa concorrente, pelos danos decorrentes da prática de fraude por terceiros (golpe do motoboy). Pode esse entendimento ser plenamente adaptável ao caso do golpe da falsa central de atendimento, porquanto similares as dinâmicas das fraudes, os meios empregados pelos estelionatários para a concretização dos golpes e as condutas das vítimas.
8. Diante do reconhecimento da culpa concorrente das partes no caso dos autos, impõe-se reconhecer que cada parte deve suportar os prejuízos materiais na mesma proporção, correspondente a R$ 22.979,99 (vinte e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos), de forma que cabe ao Banco Apelante manter a contratação do empréstimo, desde que providencie a readequação da quantidade de parcelas e o valor de cada prestação a ser debitado do contracheque da Apelada, até o adimplemento integral do referido montante.
9. No caso em análise, deve ser julgado improcedente o pedido de compensação por danos morais, em razão da concorrência de culpas.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.